Tribunal: TJMT
Processo: 1004689-14.2024.8.11.0013
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004689-14.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IGOR RODRIGO LIMA SILVA - CPF: 035.374.921-46 (RECORRENTE), MATHEUS SANTOS FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 059.514.155-27 (ADVOGADO), CLEISON DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 064.775.825-38 (ADVOGADO), HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 41.423.819/0001-49 (RECORRIDO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), NOVAC REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 40.732.768/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRETENSÃO ECONÔMICA REAL SUPERIOR AO TETO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
RECURSO DESPROVIDO

O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda 40 salários mínimos, conforme dispõe o artigo 3o, inciso I, da Lei 9.099/95.

Na ação que tem por objeto a existência, validade ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponde ao montante da pretensão resistida, equivalente ao valor do contrato negociado ou ao valor controvertido, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC.

No caso em exame, o valor do contrato é de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), montante superior ao teto do Juizado Especial Cível.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor do contrato discutido.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, sustentando a competência do Juizado, uma vez que o pedido se limita à restituição do valor pago e indenização moral.

Pois bem.

Nos termos do artigo 3o da Lei 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda 40 salários-mínimos (inciso I).

O artigo 292, inciso II, do CPC preconiza que na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao montante da pretensão resistida, que equivale ao valor do contrato negociado ou o valor controvertido.

Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito. 2. Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. 3. Incompetência do juízo reconhecida de ofício. 4. Recurso prejudicado. (N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023)

No presente caso, considerando que o valor do contrato firmado em nome da parte reclamante é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) – id. 344725399, tem-se que o valor da causa é superior ao teto do Juizado Especial Cível, razão pela qual este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Importa mencionar, por fim, que, embora a parte reclamante tenha postulado a devolução de parte do valor do empréstimo, para que se reconheça o dever de a instituição devolver a quantia postulada, antes é necessário o reconhecimento da nulidade do contrato, justificando a declaração de incompetência, nos termos acima expostos.

Ademais, consta na inicial o pedido expresso de:

“A CONFIRMAÇÃO do cancelamento do contrato, devendo a requerente não ser cobrada, eventualmente, de quaisquer valores decorrente de qualquer natureza desse consórcio”.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026